Tribunal: TJSP
Processo: 1014672-19.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PLANO DE PARTILHA SEM ANALISAR IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR HERDEIRA QUANTO AO CONTEÚDO DO MONTE PARTILHÁVEL. MATÉRIA QUE, DE ACORDO COM O ARTIGO 612 DO CPC/2015, DEVERIA INTEGRAR O CONJUNTO DAS QUESTÕES A SEREM NECESSARIAMENTE DECIDIDAS PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA